Tribunal: TCU
Processo: 037.549/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162023, modalidade Pregão e Uasg 160040 (Objeto: Aquisição de pneus e baterias.)

Inteiro teor:
Acórdão 2420/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Fernando Symcha de Araújo Marcal Vieira em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 16/2023, regido pela Lei 14.133/2021, sob a responsabilidade do Parque Regional de Manutenção da 6a Região Militar, cujo objeto consiste na aquisição de pneus e baterias; Considerando que o representante alega que o certame exigiu dos licitantes, irregularmente, marca de referência e carta de solidariedade de fabricante; Considerando que a Lei 14.133/2021 admite, em caráter excepcional, a indicação de marca ou modelo de referência (art. 41, I, "d"); Considerando que a indicação das marcas no caso concreto restou regular, na medida em que não caracteriza exigência, mas sim referência, o que é corroborado pela utilização da expressão "similares" após a descrição das marcas (Termo de Referência à peça 4, p. 6-8); Considerando que, semelhantemente, a Lei 14.133/2021 autoriza a Administração a exigir, de maneira motivada, a apresentação de carta de solidariedade do fabricante (art. 41, IV); Considerando, porém, que não constam dos autos evidência a justificar a exigência de apresentação de carta de solidariedade; Considerando, contudo, que o próprio órgão licitante emitiu aviso às empresas informando que, "Para fins de Edital, não será exigida carta de solidariedade, prevista no item 4.6 do Termo de Referência anexo ao Edital 16/2023 dessa UASG" (grifos acrescidos); Considerando que esta informação deveria ter sido objeto de alteração do Edital, com consequente republicação, nos termos do § 1o do art. 55 da Lei 14.133/2021; Considerando que, não obstante a impropriedade, o caráter competitivo do certame não se mostrou afetado, visto que 13 empresas compareceram à disputa, o que torna suficiente, por parte do Tribunal, a emissão de ciência preventiva à unidade jurisdicionada; Considerando, ademais, que os Estudos Técnicos Preliminares deveriam ter sido disponibilizados como anexo do Termo de Referência do certame, em cumprimento à cláusula 2.1 do TR; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 173, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Parque Regional de Manutenção da 6a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 16/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) os Estudos Técnicos Preliminares deveriam ter sido disponibilizados como anexo do Termo de Referência do certame, considerando que este último artefato estabeleceu tal disposição em sua cláusula 2.1; c.2) a exclusão da exigência de apresentação de carta de solidariedade do fabricante, tornando desnecessária aos licitantes a observância da cláusula 4.6 do Termo de Referência do certame, deveria ter sido objeto de alteração do Edital, com sua correspondente republicação, uma vez que isso importa modificação nas condições da proposta, levando à aplicação do § 1o do art. 55 da Lei 14.133/2021; d) informar a prolação deste Acórdão ao Parque Regional de Manutenção da 6a Região Militar e ao representante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.549/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Parque Regional de Manutenção da 6a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Fernando Symcha de Araújo Marcal Vieira (CPF: XXX.312.778-XX). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.